Tribunal: TJDFT
Processo: 0740899-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740899-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: NAZINHA ALVES CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME em face da r. decisão (ID 143717363 do processo de origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Nazinha Alves Caetano, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Nas razões recursais, a Agravante refuta o argumento de que o sistema do SNIPER ainda não estaria apto a atender a demanda da parte credora. Alega que, após quase 2 (dois) anos de trâmite da Ação e esgotadas as medidas constritivas de praxe, busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, e INFOJUD, não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da devedora. Pondera que a fundamentação dada pelo MM. Juízo a quo para a negativa do uso da ferramenta é inócua, pois, além de o Poder Judiciário já utilizá-la, seu cadastro na plataforma por parte do Magistrado é simples e rápido. Acrescenta que a negativa viola os princípios da cooperação e da celeridade processual. Defende que a suspensão do processo por ausência de bens com a consequente deflagração da contagem da prescrição é causa suficiente para causar danos irreparáveis à Agravante. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a diligência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, pois o processo de origem e a prescrição foram suspensos pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, em decisão proferida na data de 21/7/2021 (ID 98103603, do processo de referência), oportunidade em que o d. Magistrado esclareceu que o transcurso do prazo prescricional se verificará apenas em 21/7/2027. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator